Tribunal: TJBA
Processo: 8028352-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028352-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALD PIRES DE LIMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SAMIRA LOPES ALVES PINTO

Advogado(s)
:
OLIVIA AMARAL ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR OU, NA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL, EM 36% DO SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, ou em 36% do salário mínimo, na hipótese de desemprego formal, em favor de filha menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 30% dos rendimentos líquidos ou 36% do salário mínimo mostra-se excessiva diante da alegada incapacidade financeira do agravante.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1º).

4. As necessidades da alimentanda restaram evidenciadas, sobretudo diante de tratamento médico e acompanhamento psicológico comprovados nos autos.

5. O agravante não demonstrou incapacidade financeira concreta, sendo insuficiente a alegação genérica de despesas pessoais ou com novo núcleo familiar.

6. A proposta de redução para 15% do salário mínimo mostra-se incompatível com as necessidades da menor e desproporcional frente à capacidade contributiva do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, ou, na ausência de vínculo formal, em 36% do salário mínimo, observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e deve ser mantida quando não comprovada a incapacidade financeira do alimentante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, §1º, e 1.695; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011335-25.2024.8.05.0000; TJ-BA, AC nº 8000995-89.2019.8.05.0099.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028352-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RONALD PIRES DE LIMA e como apelada SAMIRA LOPES ALVES PINTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.